Tribunal: TJDFT
Processo: 0719542-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719542-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIDADE AMBIENTAL TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS EIRELI - EPP APELADO: URI SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Cidade Ambiental Tratamento e Disposição de Resíduos Eireli – EPP em face de sentença (ID 57031735) que, nos autos dos Embargos à Execução de Título Extrajudicial opostos pela Apelante em desfavor de Uri Soluções Ambientais Ltda, julgou improcedentes os pedidos. Diante da sucumbência, condenou a Embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Nas razões de Apelação (ID 57031737), a Embargante faz pedido para que seja atribuído efeito suspensivo ao Apelo por ela interposto. A Embargante narra que o feito executivo se refere à cobrança de parcelas supostamente inadimplidas, alusiva à aquisição de equipamento de incineração adquirido em razão da constituição de sociedade em cota de participação (SCP) entre as partes litigantes, circunstância que teria resultado no débito exequendo de R$ 1.759.816,29 (um milhão, setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e nove centavos). Informa, todavia, possuir crédito referente à indenização por danos materiais reconhecida nos autos do Processo no 2012.01.1.018377-9, que é atualmente objeto de cumprimento de sentença tombado sob o no 0021171-74.2015.8.07.0015 (valor atualizado até setembro/2021 importava R$1.527.339,79) e de liquidação de sentença tombada sob o no 0701401-44.2021.8.07.0015. Nesse sentido, defende que o título extrajudicial padece de exequibilidade, uma vez que, nos autos do Processo no 2012.01.1.018377-9, foi reconhecido o pagamento das parcelas então vencidas e do direito à compensação do saldo remanescente do incinerador com o crédito oriundo dos danos materiais que lhes foram reconhecidos, de forma que o feito executivo viola a coisa julgada, além de incorrer em litispendência, pois ainda pendente procedimento de liquidação de sentença (Processo no 0701401-44.2021.8.07.0015), no qual se apura o montante dos lucros cessantes, após compensação com as parcelas do referido equipamento. Subsidiariamente, aduz que o referido crédito que possui é superior ao débito remanescente do incinerador, que alcançava, na data em que proposto o Processo no 2012.01.1.018377-9, o valor de R$ 394.666,43 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) e encontra-se integralmente quitado por meio de compensação. Relata haver perigo de dano irreparável, diante da possibilidade de continuidade da execução, com a adoção de atos constritivos em face dela. Juntados o preparo e o comprovante de pagamento aos IDs 57031738 e 57031739. Contrarrazões da Embargada (ID 57031742), na qual suscita preliminar de não conhecimento do Apelo diante da inovação recursal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar que o argumento de que houve inovação recursal em virtude da apresentação, pela Embargante, somente em sede recursal, de fundamentação para reconhecer excesso de execução e da existência de crédito em favor dela não se sustenta, pois, da atenta análise do teor da exordial, observa-se que a questão foi ali tratada (ID 57031656 - págs. 21/26), constando, inclusive do relatório da r. sentença ora impugnada (ID 57031735 - pág. 1). Quanto ao pedido de efeito suspensivo ao Apelo interposto, na sistemática introduzida pelo Novo Código de Processo Civil, é regra a atribuição desse efeito ao recurso de apelação, conforme se extrai do teor do art. 1.012 desse Diploma. A sentença que julga improcedentes os embargos do executado seria uma das hipóteses de exceção à mencionada regra, ao conceder eficácia imediata ao comando decisório, nos termos do art. 1.012, § 1o, III, do CPC/15. Todavia, os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15 autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, mas condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, contudo, não vislumbro a presença de tais requisitos. As questões aduzidas pela Embargante foram analisadas na r. sentença, não havendo motivos que justifiquem a modificação do referido pronunciamento antes da apreciação pelo colegiado. Mediante a “Escritura Particular de Constituição de Sociedade em Cota de Participação e Outros Pactos Adjetos” firmada entre as partes em 30/10/2007, a empresa Uri, ora Embargada, obrigou-se à venda de 50% (cinquenta por cento) do equipamento objeto da SCP à Cidade Ambiental, “pelo valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), equivalente a 50% do valor do custo de fabricação, a serem pagos em parcelas mensais de R$ 15.000,00, corrigidos à taxa de 1% a.m., sendo a primeira parcela no dia 01/12/07”, conforme se extrai do disposto na Cláusula Oitava (ID 57031660). Embora a Embargante afirme que “é inequívoca a quitação das parcelas vencidas e então vincendas mediante compensação, com o crédito dos danos materiais objeto do título judicial oriundo do processo no 2012.01.1.018377-9” (ID 57031737 - pág. 24), o alegado pagamento das parcelas vencidas e do adimplemento das parcelas vincendas do incinerador ao tempo do ajuizamento do mencionado processo não constam das decisões judiciais ali proferidas. Com efeito, verifica-se que, nos autos do Processo no 2012.01.1.018377-9, após apelações interpostas, foi dado provimento ao Apelo da ora Embargante para, reformando-se a r. sentença, julgar procedente o pedido a fim de restabelecer a administração conjunta do equipamento de incineração de resíduos sólidos, bem como condenar a empresa Uri Soluções Ambientais Ltda e solidariamente, seus respectivos sócios, Byung Sup Lee e Luftech Soluções Ambientais Ltda a indenizar a Cidade Ambiental Ltda pelos danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes), facultada a compensação com as parcelas referentes aos meses de novembro de 2011 a janeiro de 2012, cujo montante deverá ser fixado em sede de incidente de liquidação (IDs 57031687 - págs. 38/61 e 87/99). Em nenhuma decisão restou reconhecido o pagamento de parte das parcelas do incinerador e a compensação das parcelas vincendas quando do ajuizamento do Processo no 2012.01.1.018377-9, considerando que a própria Embargante alegava na petição inicial da mencionada demanda que o termo final do pagamento do incinerador se daria em março de 2014 (ID 57031680 - págs. 61/68). A compensação somente foi autorizada em relação às parcelas referentes aos meses de novembro de 2011 a janeiro de 2012. O reconhecimento do adimplemento das parcelas anteriores não foi objeto do pedido contido no Processo no 2012.01.1.018377-9 e o direito à compensação não foi reconhecido na extensão defendida pela Embargante, razão pela qual não há, portanto, que falar em coisa julgada em relação a esse ponto. Por conseguinte, inexiste litispendência em razão do que se discute nos autos do Processo no 0701401-44.2021.8.07.0015, na qual a Cidade Ambiental pretende a apuração do valor dos lucros cessantes reconhecidos na fase de conhecimento, na medida em que o referido procedimento está limitado aos comandos do título executivo judicial, conforme preceitua o art. 503 do CPC/15, o qual, repita-se, não contemplou o pagamento de parte das parcelas do incinerador, nem a compensação das parcelas então vincendas. Acrescente-se que o §2o do art. 337 do CPC/15 estabelece que “Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. O objeto de debate e resolução da liquidação de sentença no 0701401-44.2021.8.07.0015 é a apuração do valor dos lucros cessantes, possibilitando-se a compensação das prestações do incinerador relativas a novembro de 2011 a janeiro de 2012, tendo esse procedimento sido movido em desfavor da Uri Soluções Ambientais Ltda e de Luftech Soluções Ambientais Ltda, conforme se observa ao ID 57031676 - págs. 8/18. Já no feito executivo, busca-se o pagamento da obrigação inadimplida, firmada entre as partes no instrumento de “Escritura Particular de Constituição de Sociedade em Cota de Participação e Outros Pactos Adjetos”, relativas à aquisição do equipamento de incinerador, ajuizada pela Uri Soluções Ambientais Ltda em desfavor de Cidade Ambiental Ltda (ID 57031659 - págs. 32/34). Nesse contexto, inexiste identidade entre as partes e os objetos das referidas ações, a impor o reconhecimento da litispendência. Quanto ao alegado excesso de execução, melhor sorte não socorre à Embargante/Apelante. A tese exposta pela Recorrente na inicial de que o saldo devedor das 26 (vinte e seis) parcelas vincendas à época da propositura da ação de no 2012.01.1.018377-9 correspondia a R$ 394.666,43 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) não veio alicerçada em qualquer prova. Consoante já exposto, não houve decisão judicial anterior reconhecendo o pagamento de parte das parcelas, tampouco prova de pagamento delas nestes autos. Desse modo, não se pode chegar à conclusão da existência apenas do débito remanescente de R$ 394.666,43 (trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), muito menos do direito à compensação desse montante com o crédito oriundo do Processo no 2012.01.1.018377-9. Desse modo, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado, devendo, ao menos neste instante, prevalecer as conclusões contidas na r. sentença. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator